Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A AMPARAR O PEDIDO FORMULADO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca (e recusa) de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde. inviabilidade da “intervenção judicial para fins de compelir o Distrito federal à realização de procedimento cirúrgico, sob pena de DESOBEDECER à lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. As provas colacionadas (às quais o recorrente teve pleno acesso, a subsidiar a apresentação de defesa) revelam-se suficientes à análise do contexto fático e jurídico
II. Mérito.
A. A presente situação fática (retirada do dispositivo “ESSURE”) passou a merecer uma nova reflexão, a partir dos recentes julgamentos desta 3a Turma Recursal: acórdãos 1327988 e 1327989 (rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), da sessão de 24 de março de 2021.
B. Não se ignora a eventual necessidade de a mulher buscar a imediata imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização (ou custeamento) do procedimento de retirada do dispositivo intrauterino (“ESSURE”), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
C. No entanto, o pedido formulado em pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, deve estar amparado em provas contundentes acerca da omissão estatal em que a paciente (a) indica a data da colocação do dispositivo; (b) especificamente está a sofrer graves intercorrências, em tempo recente, em razão do longo uso do dispositivo; (c) procurou atendimento hospitalar para tratar dessas intercorrências; (d) esse atendimento de urgência foi negado ou insatisfatório; (e) experimentaria relevante alteração no organismo, detectada por exame laboratorial ou de ultrassonografia (por exemplo); (f) teria sido presencial e especificamente diagnosticada pelo ginecologista, com a comprovação de que o grave comprometimento da sua saúde derivaria da manutenção desse dispositivo em seu organismo, tudo, a subsidiar a imediatidade do provimento.
D. No caso concreto, a requerente não preencheu esses pressupostos. Com efeito, o dispositivo intrauterino foi colocado em maio/2013, e o ajuizamento da ação ocorreu em 27.7.2020. Nesse ínterim, a requerente não demonstrou que teria sido atendida na rede hospitalar, o laudo da radiografia da pelve (sem indicação da data de realização), conquanto demonstre a existência de material metálico linear em pelve em topografia de útero, não descreve qualquer intercorrência relacionado ao “achado”, não foi apresentado exame de ultrassonografia e o exame de sangue teria sido efetuado em 29.10.2019, com o item “níquel” dentro da normalidade (ID 23337543).
E. Essas provas comprometem algumas das informações genéricas do relatório médico lavrado em 15.1o.2020 (ID 23335702), por falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca (e recusa) de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde.
F. Acresce que há certa “padronização” da causa de pedir (comparativamente à outras demandas similares), embasada no mesmo relatório médico, que parte de informações genéricas para depois expor um histórico escudado em informações fornecidas pela paciente, como base nas quais não se teria como valorar “se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo a justificar a condenação do ente federativo na obrigação de promover a cirurgia de retirada do dispositivo Essure”, como bem ponderado pelo e. Relator dos citados acórdãos paradigmas.
G. Nesse contexto jurídico-processual, em que não resulta satisfatoriamente provado o comprometimento da saúde da paciente em decorrência da manutenção do dispositivo em seu organismo (urgência a ser atestada por médico responsável pela cirurgia), é de se concluir pela inviabilidade da “intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito”.
H. Forte nesses fundamentos, é de se dar provimento ao recurso, para se julgar improcedente o pedido
III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado improcedente o pedido inaugural. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).